Tribunal: TJMT
Processo: 0000742-06.2020.8.11.0046
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000742-06.2020.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CEC CENTRO EDUCACIONAL DE COMODORO LTDA - ME - CNPJ: 15.959.083/0001-18 (EMBARGANTE), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 879.614.902-72 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO QUANTO À TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA SENTENÇA – PRONUNCIAMENTO EXPRESSO QUANTO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO E IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – DESNECESSIADE DE MENÇÃO EXPRESSA ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA PARTE – VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não há falar em vício quando a decisão aprecia, de forma clara e precisa, os pontos necessários ao deslinde da questão.

O desprovimento do recurso e manutenção da sentença em sede recursal, ratificando a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial, torna despicienda a menção expressa à tutela antecipada, já que perderia, automaticamente, seus efeitos.

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
0000742-06.2020.8.11.0046

EMBARGANTE:
CEC CENTRO EDUCACIONAL DE COMODORO LTDA - ME

EMBARGADOS:
BANCO DO BRASIL SA e SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CEC CENTRO EDUCACIONAL DE COMODORO LTDA - ME
contra Acórdão de id. 207792165 que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante contra sentença proferida nos autos da
Ação Anulatória de Arrematação e Penhora
ajuizada pelo Recorrente em face de BANCO DO BRASIL SA e SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA, que julgou improcedente o pedido por concluir pela inexistência de qualquer nulidade no feito expropriatório.

Em suas razões recursais, aduz, em síntese, que há omissão, haja vista a necessidade de manifestação expressa quanto à da tutela de urgência requerida, para que o Embargante seja mantido na posse do imóvel supostamente arrematado irregularmente.

Sustenta, ainda, que o Acórdão não menciona expressamente todos os dispositivos legais apontados pelo Embargante.

Manifestação do Embargado pelo desprovimento do recurso (id. 210475189).

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CEC CENTRO EDUCACIONAL DE COMODORO LTDA - ME
contra Acórdão de id. 207792165 que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante contra sentença proferida nos autos da
Ação Anulatória de Arrematação e Penhora
ajuizada pelo Recorrente em face de BANCO DO BRASIL SA e SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA, que julgou improcedente o pedido por concluir pela inexistência de qualquer nulidade no feito expropriatório.

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos aclaratórios, ferramenta processual que tem como finalidade sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Pois bem.

Em suas razões recursais, aduz, em síntese, que há omissão, haja vista a necessidade de manifestação expressa quanto à da tutela de urgência requerida, para que o Embargante seja mantido na posse do imóvel supostamente arrematado irregularmente.

Contudo, analisando a decisão embargada, verifica-se que inexiste qualquer vício a ser sanado, na medida em que o Acórdão registra expressamente o desprovimento do recurso, o que abarca o indeferimento da tutela de urgência requerida, nos seguintes termos:

“Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença guerreada.”

A propósito, entende-se que o julgamento do recurso faz cessar a eficácia de eventual tutela antecipada, tornando desnecessário novo pronunciamento diante do desprovimento do recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. ACÓRDÃO QUE AO REFORMAR SENTENÇA, JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. EFEITO AUTOMÁTICO.
1. Cessa a eficácia da tutela antecipada com a superveniência de julgamento de improcedência do pedido principal da controvérsia.

2. Agravo conhecido e provido.
(AgInt no REsp n. 1.536.463/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 1/12/2017.) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO À PARTICULAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS, 10, III E 11, II, DA LEI N. 8.429/92 – REFORMA DA SENTENÇA EM SEDE RECURSAL – AFASTAMENTO DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO EM RELAÇÃO À TODOS OS AGENTES PÚBLICOS INDICADOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – OMISSÃO DO JULGADO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO PARTICULAR SEM A PRESENÇA CONCOMITANTE DE AGENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – CONDENAÇÃO AFASTADA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos do art. 1.023 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. (...) 4. Diante da superveniente reforma da sentença em sede recursal para julgar improcedentes os pedidos veiculados na ação, cessa-se a eficácia da tutela antecipada anteriormente deferida, tratando-se de efeito automático.
(N.U 0007726-11.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023) (destaquei)

Sustenta, ainda, que o Acórdão não menciona expressamente todos os dispositivos legais apontados pelo Embargante.

Ocorre que o Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção. Assim, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – INEXISTÊNCA DE NOTIFICAÇÃO GENÉRICA – INDICAÇÃO DA QUANTIA DO DÉBITO OU DA PRESTAÇÃO VENCIDA – DESNECESSIDADE – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – MERA DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. (...) Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento omisso, contraditório ou obscuro, sendo o caso de não acolhimento dos embargos, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019) Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.
(N.U 1019604-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024) (destaquei).

Portanto, os pontos necessários à solução da controvérsia foram devidamente tratados, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que demande integração.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024